Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO PARA AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO PARA EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUSNTACIAS DO CRIME. NÃO OCORRENCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Não há que falar em desclassificação do crime de roubo para o delito de exercício arbitrário das próprias razões quando o conjunto probatório é seguro em apontar o dolo dos acusados em subtrair bens da vítima.

2. Comprovado o conluio entre os autores do crime, o reconhecimento da majorante do concurso de agentes é medida que se impõe.

3. Não se mostra essencial, para comprovação da lesividade da arma branca, a realização de laudo pericial, sendo suficiente, para aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, a comprovação do artefato, por outros meios de prova, submetidos ao crivo do contraditório e ampla defesa.

4. Em relação às circunstâncias do crime, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo que, diante da presença de duas ou mais causas de aumento de pena, uma ou mais delas sejam utilizadas na primeira fase e a remanescente permaneça como causa de aumento para circunstanciar o roubo.

5. Deve ser mantido o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, em face de serem os réus reincidentes.

6. Recursos conhecidos e não providos.